Tribunal: TJSP
Processo: 2076280-56.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – Decisão agravada que julgou prejudicado o agravo de instrumento do exequente – Existência de decisão superveniente extinguindo o feito – Alegação de que a Magistrada reconsiderou a sua decisão e tornou-a sem efeito – Possibilidade de conhecer-se do recurso - Caso de anular-se o decisão monocrática e proferir-se outro de conformidade com a realidade dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – Decisão agravada que julgou prejudicado o agravo de instrumento do exequente – Existência de decisão superveniente extinguindo o feito – Alegação de que a Magistrada reconsiderou a sua decisão e tornou-a sem efeito – Possibilidade de conhecer-se do recurso - Caso de anular-se o decisão monocrática e proferir-se outro de conformidade com a realidade dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Excesso de execução – Art. 475-L, § 2o, do CPC/73 – Descumprimento - Inocorrência – Ausência de conta que sirva à execução que impede tão somente o acolhimento de eventual alegação de cobrança indevida - Matérias outras levantadas pelo agravado que foram analisadas e não estariam a envolver mero erro de cálculo – Ausência de omissão na hipótese.

Agravo de Instrumento desprovido.
Embargos de Declaração acolhidos.